Tribunal: TJMT
Processo: 1006505-29.2022.8.11.0004
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006505-29.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BRUNA NOGUEIRA OLIVEIRA - CPF: 053.294.781-97 (RECORRENTE), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), CENTAURO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 62.801.576/0001-05 (RECORRIDO), SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 06.347.409/0069-53 (RECORRIDO), ULYSSES DOS SANTOS BAIA - CPF: 135.863.798-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - DIREITO DO CONSUMIDOR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - DEVOLUÇÃO DE PRODUTO ADQUIRIDO - AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.
O mero descumprimento contratual e a existência de vício/defeito no produto ou serviço não caracterizam, por si só, a ocorrência dos danos morais. Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ingressar nos direitos da personalidade.

2.
Hipótese dos autos em que a parte efetuou a devolução de produto adquirido, com a promessa de cancelamento da compra, no entanto, a empresa continuou a efetuar os descontos das parcelas e sem estorno dos valores, mesmo via reclamações administrativas.

3.
Caracterizado o dever de reparação por dano moral.

4.
Recurso conhecido e provido.

5.
Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

A parte recorrente requer em seu recurso a reforma da sentença
a quo
, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

A parte requerida deixou de apresentar suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023